Tribunal: TJDFT
Processo: 0729766-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CARACTERIZADA. REQUISITOS. COMPROVADOS.
1. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos.
2. O interessado na justiça gratuita deve demostrar elementos que comprovem o preenchimento dos pressupostos para concessão, inclusive que a renda mensal esteja de acordo com o fixado na Resolução No 140/2015.
3. No caso em análise, observado o limite previsto na resolução, a agravante comprovou a condição de hipossuficiência econômica para fazer jus a gratuidade de justiça.
4. Recurso conhecido e provido.